Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727259-20.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BANCO SAFRA S A, SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. RECORRIDA: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, que não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Os recorrentes alegam vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando a taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 4o, 6o, 8o e 139, inciso II, todos do CPC, afirmando que a fase pré-contratual não se confunde com o contrato definitivo, não havendo qualquer obrigatoriedade de vinculação. Apontam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto os recorrentes se insurgem contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.271.071/SC (relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 20/4/2023). E, “como se não bastasse, conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal, e está enunciado na Súmula n. 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.547.575/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/6/2024). Dessa forma, “‘não é possível a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas na hipótese de recurso especial interposto em face de decisão unipessoal. Isso porque, nessa situação, observa-se a ocorrência de erro grosseiro, pois não existe nenhuma dúvida quanto ao cabimento do recurso especial o qual somente é cabível contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal’ (AgInt no AREsp n. 1.983.693/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)” (AgInt no AREsp n. 2.134.942/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/9/2022). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.586.655/SC (Ministro Marco Buzzi, DJe de 18/6/2024). Assim, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016